Tribunal: TCU
Processo: 006.058/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. João Geraldo Azevedo, ex-prefeito de Francisco Dumont  MG, em razão do seu inconformismo com o Acórdão 18148/2021  TCU  2a Câmara, Ministro Relator Bruno Dantas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. João Geraldo Azevedo contra o Acórdão 18148/2021-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas, entre outros encaminhamentos, decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente, condená-lo em débito e aplicar-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por João Geraldo Azevedo, negando-lhe, contudo, provimento quanto ao mérito e mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos, o Acórdão 18148/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, à Funasa, à Diretoria de Integridade do Ministério da Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, fazendo remissão, no caso desses três últimos destinatários, respectivamente, aos Ofícios 65567/2021-TCU/Seproc (peça 132), 65568/2021-TCU/Seproc (peça 133) e 65569/2021-TCU/Seproc (peça 131), expedidos em 18/11/2021.